Tribunal: TJES
Processo: 5037903-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5037903-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO MAICON BARBOSA MACHADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. FRATURA DE FÊMUR CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido de candidato para anular ato de exclusão em concurso público para o cargo de Soldado da PMES, após ser considerado inapto na etapa de inspeção de saúde em razão de histórico de fratura de fêmur.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da causa em ações de investidura em cargo público deve corresponder ao subsídio inicial ou ao proveito econômico equivalente a doze prestações mensais; e (ii) estabelecer se a exclusão de candidato com base em condição clínica sem incapacidade funcional atual e com aprovação em teste de aptidão física, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa em demandas que visam à investidura em cargo público deve corresponder ao proveito econômico perseguido, mensurado pela soma de doze prestações mensais da remuneração pretendida, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC.

4.
A exclusão de candidato baseada exclusivamente em diagnóstico clínico (CID-10), sem a demonstração de efetiva incapacidade funcional para o exercício das atribuições do cargo, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Laudos médicos especializados e exames radiográficos que atestam a consolidação completa de fratura e a plena higidez física prevalecem sobre o parecer genérico da junta médica oficial.

6.
O êxito do candidato no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa de esforço intenso que antecede a inspeção de saúde, corrobora a ausência de limitação motora decorrente de lesão traumática pretérita.

7.
O Poder Judiciário possui competência para realizar o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, especialmente quando a motivação do ato de eliminação se mostra dissonante da realidade fática e técnica comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ações relativas a concursos públicos deve ser calculado com base no proveito econômico correspondente a doze meses da remuneração do cargo almejado.

2. É ilegítima a exclusão de candidato em exame de saúde baseada em fratura já consolidada e sem sequelas, que não acarreta limitação funcional ou impedimento ao desempenho das atribuições do cargo, especialmente quando demonstrada a aptidão física em etapas anteriores do certame.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 292, § 2º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; Lei Complementar Estadual nº 667/2012; Lei Complementar Estadual nº 911/2019; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5008980-71.2023.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJDFT, AC nº 0712012-13.2022.8.07.0018, Relª Desª Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 25.03.2025; TJES, Remessa Necessária nº 5038974-13.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 05.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida no evento 17362655, integrada pela decisão proferida no evento 17362664, pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, na ação ordinária movida por
JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o autor retorne ao certame do concurso para provimento de Soldado da PMES (Edital 01/2022), permitindo sua participação nas fases subsequentes e eventual nomeação e posse condicionada ao trânsito em julgado.

Outrossim, condenou o ente público ora apelante a restituir as custas previamente adiantadas pelo requerente, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), reconhecendo a isenção quanto às custas processais remanescentes, conforme previsto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17362670, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) preliminarmente, o valor da causa deve ser retificado para R$ 1.420,71 (mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos), correspondente ao subsídio de Aluno Soldado, ante a ausência de proveito econômico imediato no montante atribuído; (II) o ato administrativo de exclusão goza de presunção de legitimidade e veracidade, estando fundamentado no descumprimento de requisitos objetivos previstos no Edital nº 01/2022, especificamente quanto à inaptidão por “doença e anormalidade óssea e articular” decorrente de fratura de fêmur; (III) laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não possuem o condão de infirmar a conclusão técnica da Junta Militar de Saúde (JMS), órgão competente segundo a legislação estadual e o instrumento convocatório; (IV) a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo afronta o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade técnica da Administração Pública.

Preliminarmente, o apelante impugna o valor da causa, sustentando que o montante de R$ 48.429,48 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) é aleatório e deve ser reduzido ao valor do subsídio inicial da carreira. Todavia, tal insurgência não prospera.

Nas ações em que se discute a investidura em cargo público, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, o qual é mensurado, por analogia ao artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil, pela soma de doze prestações mensais da remuneração pretendida. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E EXAME MÉDICO – VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – MONOPARESIA EM MEMBRO INFERIOR – DEFICIÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA – REINSERÇÃO NO CERTAME – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE EM DOZE REMUNERAÇÕES MENSAIS DO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O valor da causa em ações que visam à reintegração em concurso público deve ser fixado com base em doze remunerações mensais do cargo pleiteado, ainda que o pedido imediato seja a nulidade de fase do certame, considerando o impacto econômico da eventual nomeação e posse do candidato.
2. O laudo médico que constatou monoparesia em membro inferior, decorrente de sequela traumática, caracteriza deficiência física, nos termos do art. 4º, inciso I, do Decreto n.º 3.298/1999, justificando a inclusão do candidato nas vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. A eliminação do candidato na avaliação biopsicossocial e no exame médico por suposta incompatibilidade física é ilegal quando a própria deficiência não compromete a capacidade de desempenho das funções do cargo, sobretudo após o candidato ter sido aprovado em exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais candidatos. 4. Demonstrada a aptidão do candidato em outros concursos públicos e apresentadas provas de que sua condição física não impede o exercício das atribuições do cargo de Delegado de Polícia, a sentença que determinou sua reintegração ao certame deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido, prejudicada a remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50089807120238080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL QUE ATESTA COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DISCRIMINAÇÃO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA BANCA. ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou candidata com deficiência auditiva unilateral de concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal. Os apelantes sustentam a legalidade do ato de exclusão, tendo em vista o princípio da vinculação ao edital, bem como que a autora apresenta condição incapacitante para o exercício das atividades inerentes ao cargo. Por tais razões, pugnam pela reforma da r. Sentença. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a eliminação da candidata no certame configura ilegalidade; e (II) verificar a adequação do valor atribuído à causa. III. Razões de decidir 3. O edital de concurso público vincula tanto a administração quanto os candidatos, mas deve se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle judicial quando impõe restrições desarrazoadas. 4. A administração reconheceu a deficiência da candidata como compatível com o cargo na avaliação biopsicossocial, mas a eliminou na avaliação de saúde com base na própria deficiência, configurando ato discriminatório e comportamento contraditório. 5. O estatuto da pessoa com deficiência assegura o direito ao trabalho e veda restrições discriminatórias, incluindo exigências de aptidão plena no ingresso no serviço público. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a compatibilidade da deficiência com o cargo deve ser aferida no estágio probatório, e não como critério eliminatório no concurso. 7. A candidata permaneceu no certame por força de decisão judicial e demonstrou aptidão ao ser aprovada nas fases seguintes (teste de aptidão física e curso de formação). 8. A discussão quanto ao valor da causa encontra-se preclusa, pois a impugnação somente foi realizada após a sentença. 8. 1. Ademais, inviável a correção de ofício, uma vez que a pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual (12 meses) da remuneração, nos termos preconizados no artigo 292, §2º, do CPC IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Teses de julgamento: 1. A eliminação de candidata com deficiência em concurso público, baseada exclusivamente na condição que a qualificou para concorrer às vagas reservadas, caracteriza ato discriminatório e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.
O valor da causa em demandas que visam à anulação de ato administrativo em concurso público deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, correspondente à remuneração anual do cargo almejado.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inciso II; estatuto da pessoa com deficiência (Lei n. 13.146/2015), arts. 3º, inciso VI e 34, caput e § 3º; CPC, art. 292, § 2º; Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL nos EDCL no RMS n. 55.074/MS, relator ministro Paulo Sérgio domingues, primeira turma, j. 08.04.2024, dje 11.04.2024; TJDFT, acórdão 1950896, 0711886-60.2022.8.07.0018, relatora ana Maria Ferreira da Silva, 3ª turma cível, j. 28/11/2024; TJDFT, acórdão 1948778, relator: Jose firmo reis soub, 8ª turma cível, j. 26/11/2024; TJDFT, acórdão 1745463, relator Getúlio de moraes oliveira, 7ª turma cível, j. 16/8/2023. (TJDF; AC 0712012-13.2022.8.07.0018; Ac. 1982865; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 25/03/2025; Publ. PJe 04/04/2025)

Assim, considerando que o subsídio mensal pretendido, somado a benefícios, projeta um proveito econômico anual compatível com o valor indicado, deve ser mantida a fixação originária.

Passando ao mérito, rememoro que, na origem,
JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO
ajuizou ação ordinária visando a desconstituição de ato administrativo que o eliminou do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) para o cargo de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 001/2022, na etapa de inspeção de saúde, em razão da constatação de uma fratura consolidada no fêmur esquerdo.

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o recorrido, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde “
é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS
”.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

[...]

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

A inaptidão, na hipótese sob exame, está embasada no artigo 3º, §12.1, do Anexo IV do Edital do certame, que prevê que:

Art. 3º. São
condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão
:

[...]

§ 12.
Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

A Junta Militar de Saúde, ao considerar o candidato inapto, ponderou que (evento 17362635):

A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto, a inclusão de indivíduos com
alterações ortopédicas
na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para Ingresso na PMES”.

Após a interposição de recurso administrativo, a Junta Militar de Saúde manteve a decisão, nos seguintes termos (evento 17362636):

Após análise, a comissão de recursos conclui indeferimento – inapto no exame de recurso ORTOPÉDICO por apresentar CID-10 S72 (fratura de fêmur), fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMES, previsto no Inciso VII do Art. 9º da Lei Complementar 667/2012, §12, alínea ‘a’ e ‘b’ do Art. 3 do Anexo IV do Edital 01 de 07.06.2022.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que o cerne da controvérsia reside na legalidade da exclusão de candidato que, embora apresente histórico de fratura femoral, demonstra plena higidez física atual. Nesse passo, observo que o apelado instruiu a exordial com laudo médico especializado (evento 17362638) e exames radiográficos (evento 17362639) que atestam, de forma inequívoca, a consolidação completa da fratura diafisária do fêmur esquerdo, ocorrida em 2017. O referido documento médico enfatiza que a musculatura apresenta trofismo normal, sem sinais de infecção ou limitações na articulação do quadril, concluindo que o paciente encontra-se em “perfeitas condições clínica e física”, estando apto para a realização de qualquer atividade física recreativa ou laboral, inclusive a militar.

Ademais, releva notar que
JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO
obteve êxito no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa que antecede a inspeção de saúde e que exige esforço físico intenso, o que corrobora a tese de ausência de qualquer limitação funcional decorrente da lesão pretérita. Em contrapartida, o laudo de inaptidão exarado pela Junta Militar de Saúde (JMS) revela-se genérico e abstrato. A comissão de recursos limitou-se a enquadrar a condição no CID-10 S72, asseverando que a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas compromete a eficiência da corporação, sem, contudo, demonstrar especificamente como uma fratura consolidada e sem sequelas impediria o exercício das funções de Soldado Combatente.

A exclusão de candidato baseada exclusivamente na classificação da condição médica pelo CID-10, sem a demonstração de incapacidade funcional atual, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme consignado no recente acórdão deste órgão colegiado sob minha relatoria “
a exclusão baseada em aspecto estético, sem repercussão sobre o desempenho das atribuições do cargo, é ilegítima
” (TJES; RN 5038974-13.2024.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 05/09/2025; Publ. 10/09/2025). Da mesma forma, em outro julgado, esta Câmara reafirmou que “
provas documentais robustas apresentadas pelo candidato prevalecem quando evidenciam aptidão plena e infirmam a motivação do ato administrativo de eliminação
” (TJES; AC 5038254-46.2024.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/10/2025; Publ. 09/10/2025), especialmente quando o laudo oficial se apresenta genérico.

Portanto, diante da prova técnica que atesta a plena capacidade motora do autor, e considerando que a fratura óssea já se encontra consolidada e sem sequelas, não há justa causa para a eliminação, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Prejudicado o reexame necessário.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)